Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706745-36.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAQUE. FRAUDE. CARTÃO DE CHIP E SENHA PESSOAL. UTILIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. 1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quanto preenchidos os requisitos legais e a parte adversa não demonstra alteração dessas circunstâncias. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. As provas produzidas não demonstram qualquer ação ou omissão do banco réu, que não concorreu nem pôde evitar os fatos narrados, o que afasta o requisito contido na Súmula 479 do STJ: “no âmbito de operações bancárias”. Não há falha do banco na operação realizada autonomamente, sem sua concorrência, tendo a correntista, negligentemente, descuidado da guarda do cartão e da senha, que é sua obrigação. A instituição financeira não responde por esse descuido. 6. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão 1093697. 7. Pela culpa exclusiva, apenas a vítima deve responder (CDC, art. 14, § 3o). 8. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do réu conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, sustentando que o recorrido, apesar de ser instado em grau recursal por mais de uma vez, não demonstrou a culpa exclusiva da consumidora no fato danoso, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do banco recorrido pelo fato do serviço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 37. Não existem filmagens para identificar quem fez os saques, pois elas são armazenadas por apenas 30 dias. Mas a lógica extraída do contexto fático-jurídico apresentado e debatido pelas partes permite esclarecer o ocorrido. 38. Os extratos bancários da conta da autora indicam que foi solicitado novo cartão em 29/3/2021, data próxima à do evento danoso (12/4/2021) – ID no 31806789. 39. A autora explicou que o seu cartão venceu em 8/2019, mas continuou usando até 9/2020, momento em que o dispositivo parou de funcionar. Foi até a agência e solicitou outro, pois o que teria sido enviado pelos Correios não foi entregue (ausente 3 vezes). Apesar da afirmativa de que esse cartão teria sido utilizado nos saques fraudulentos, é certo que o uso de um novo dispositivo bloqueia o antigo. 40. É fato processual que a autora utilizou o cartão normalmente mesmo após os saques questionados. Mesmo após a descoberta da alegada fraude, a autora não trocou o cartão nem a senha, providência normalmente tomada em situações como a relatada para evitar novas ações de terceiros. A conta continuou a ser utilizada normalmente e não ocorreram novas transações suspeitas. 41. Chama a atenção o fato de que, mesmo após a ação considerada ilegal, havia saldo na conta, o que não condiz com outros casos envolvendo golpes bancários. 42. Do comportamento da autora e dos extratos bancários é possível concluir que não há, nem residualmente, qualquer contribuição do Banco do Brasil S/A para o fato narrado. 43. Não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para os fatos narrados pela autora. Não há a condição que a Súmula 479do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há falha do banco na operação bancária realizada autonomamente, sem sua concorrência, tendo a autora, negligentemente, descuidado da guarda do cartão e da senha, que é obrigação da correntista. A instituição financeira não responde por esse descuido” (ID 38795973 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030